Tribunal: TJES
Processo: 5006463-94.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006463-94.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006463-94.2022.8.08.0035

RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE

SANEAMENTO, MUNICIPIO DE VILA VELHA e PATRICIA CARVALHO DE MENEZES

JUIZ SENTENCIANTE: ILACEIA NOVAES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO POR OBRA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em síntese, aduz a parte autora que a requerida CESAN iniciou uma obra no terreno ao lado de seu imóvel, causando danos estruturais e rachaduras nos muros de sua residência e de seu vizinho. Informa que ela e seu vizinho buscaram o engenheiro da CESAN e realizaram reunião para resolução do problema, embora apenas seu vizinho tenha sido indenizado.

Diante disso, pugnou pela condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais quanto a manutenção do muro e danos morais pelo prejuízo extrapatrimonial.

O juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) e indenização por danos materiais no patamar de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

Nas razões recursais, o município de Vila Velha argumenta que a responsabilidade pelos fatos narrados na exordial é exclusivamente da Cesan, inexistindo responsabilidade do ente municipal. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

Nas razões recursais, a CESAN suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de realização de prova pericial. Pugna pela improcedência da demanda em decorrência da ausência de responsabilidade da recorrente. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Rejeito
a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de prova pericial.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor comprovar a correta execução da obra realizada próxima à residência da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante a responsabilidade do município de Vila Velha, o atual ordenamento jurídico adotou, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos que o Estado tem o dever de agir e não o faz, sendo suficiente para sua responsabilização a demonstração de que o dano decorreu de sua omissão (art. 37, §6º, da CF).

No caso em comento, tem-se uma omissão estatal, qual seja a ausência de fiscalização do município nas obras de infraestrutura realizadas pela concessionária CESAN, que permitiu a ocorrência de danos ao muro do imóvel da recorrida.

Isto posto, constato a responsabilidade do município de Vila Velha pelos danos sofridos pela recorrida, em decorrência de sua conduta omissiva, que configura falha na prestação do serviço público.

Ademais, verifico que a recorrente CESAN não comprovou a regularidade da execução da obra de infraestrutura. Lado outro, a recorrida juntou fotografias das avarias causadas no muro de seu imóvel e a prova testemunhal demonstrou que as obras de infraestrutura e escavação próximas ao imóvel da consumidora causaram danos ao seu muro.

A testemunha Euripedes Stela, vizinho do terreno da autora, que também teve danos em seu imóvel provocados pelas obras da CESAN, confirmou as avarias no muro da recorrida, bem como a realização de reunião com engenheiros da recorrente CESAN para apuração dos danos causados aos imóveis atingidos pela obra realizada pela concessionária.

Desse modo, entendo que resta configurada falha na prestação de serviço dos recorrentes, em decorrência da omissão do ente público municipal e da obra realizada sem zelo pela concessionária, que ocasionaram avarias no imóvel da recorrida.

Por conseguinte, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
quanto ao dever dos recorrentes em restituir a consumidora pelos danos causados ao seu imóvel. Assim sendo, devida a fixação de indenização por danos materiais na monta de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

No que tange ao pedido de minoração dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais. Deixo de condená-las ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 12 de janeiro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)